Tribunal: TJBA
Processo: 8005971-02.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005971-02.2020.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: MARCIO DANIEL DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO COMPLETO. REQUERIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA PARA REALIZAR PESQUISA AOS SISTEMAS JUDICIAIS A FIM DE SUPRIR A FALTA NO ENDEREÇO. REQUERIMENTO NEGADO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. ART. 485, III, DO CPC. INAPLICABILIDADE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A execução fiscal possui rito próprio, o qual é estabelecido pela Lei 6.830/80, possuindo o CPC apenas aplicação subsidiária.

2. A fazenda pública se manteve diligente na busca do endereço do executado, requerendo a pesquisa aos sistemas judiciais. Requerimento negado sem fundamentação legal, ausência de intimação da fazenda pública, inobservância do art. 485, § 1° do CPC, não configurada a hipótese de abandono.

3. Apelação a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n°
8005971-02.2020.8.05.0004
, em que é apelante o
MUNIC
Í
PIO DE
ALAGOINHAS
e em que é apelado
M
Á
RCIO DANIEL DOS SANTOS LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso do município exequente, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça